Tribunal: TJDFT
Processo: 0731710-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO. CONSULTA DE AÇÕES EM NOME DO INVENTARIADO. INFORMAÇÕES PÚBLICAS. INCUMBÊNCIA DA REQUERENTE.

1. Nos termos do o artigo 373, do Código de Processo Civil, compete ao autor a produção das provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, acerca da matéria fática que alega.

2. Não demonstrado pela Agravante a impossibilidade de produzir a prova pretendida ou a negativa às solicitações para fornecimentos de dados. Não procedida qualquer consulta pela parte, inadmissível a transferência do ônus da prova ao Juízo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.